Tribunal: STF
Processo: ARE 1412555
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES. TRIBUTÁRIO. TAXA DE LIXO. EFEITO CONFISCATÓRIO NÃO VERIFICADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 1º, III; 35, XXXV; 37; 145, II; 150, IV; todos da CF/1988. Sustenta, em essência, que a municipalidade “exigiu do contribuinte o pagamento da Taxa de Coleta de Lixo em valor bem acima do quantum gasto com o serviço posto à disposição desses munícipes, fato este que caracterizou confisco”.



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    Primeiramente, importa destacar que o contribuinte questiona a exação à luz da dignidade da pessoa humana, inafastabilidade de jurisdição, legalidade, moralidade e publicidade, questões que não foram abordadas pelo acórdão recorrido. Neste ponto, o recurso apresenta razões dissociadas da decisão impugnada, o que atrai o verbete da Súmula 284/STF.



    No mais, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Confira-se:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA DE LIXO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A análise da forma de cobrança da taxa de coleta de lixo efetuada pelo município demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação local. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da constitucionalidade da cobrança de taxa de coleta de lixo domiciliar, com base de cálculo atrelada à área do imóvel. Precedente: RE-AgR 971.511, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 03.11.2016. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 1.148.041-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. em 06.09.2019)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator